Tribunal: TJBA
Processo: 0504648-06.2018.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0504648-06.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS

Advogado(s)
:

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE ILHÉUS e OUTRA

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame necessário da sentença que julgou procedente o pedido d
a
empresa prestadora de serviços, para condenar o Município de Ilhéus ao pagamento da quantia de R$ 958.503,46 (
novecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e três reais e quarenta e seis centavos)
, devidamente atualizada, referente ao contrato emergencial nº 019/2013, firmado para serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos. Revelou-se o inadimplemento ocorr
ido
nos meses de novembro e dezembro de 2013, bem como janeiro e fevereiro de 2014, conforme notas fiscais apresentadas.
A
Municipalidade, devidamente citad
a
, não apresentou defesa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a sentença, que condenou o Município ao pagamento da quantia devida,
merece
ser mantida; e estabelecer se a correção monetária e os juros aplicáveis devem observar a Taxa Selic, con
soante
a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reexame necessário é condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, impedindo o trânsito em julgado, enquanto não submetida à revisão pelo Tribunal.

4. A Acionante demonstrou a prestação dos serviços e a existência do crédito devido, enquanto o Município não apresentou defesa ou prova de quitação da dívida, o que autoriza o julgamento procedente da demanda.

5. A sentença que condenou o Réu ao pagamento da quantia devida, atualizada monetariamente, a partir do inadimplemento e acrescida de juros de 6% ao ano desde a citação, está em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores (RE 870947/SE e REsp 1492221-PR).

6. Contudo, a aplicação dos consectários legais deve ser ajustada para observar a incidência da Taxa Selic, segundo o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua vigência (09/12/2021).

IV. DISPOSITIVO

7.
Sentença reformada parcialmente, apenas, para adequação dos consectários legais à Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, art. 496; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870947/SE; STJ, REsp 1492221-PR; TJ/BA, ED nº 8039838-61.2021.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 29/07/2022.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0504648-06.2018.8.05.0103
, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Ilhéus
, em que figuram como interessados
MUNICÍPIO DE ILHÉUS

e
SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA-ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
MODIFICAR PARCIALMENTE
A SENTENÇA, a fim de adequar a aplicação dos consectários legais.